Tribunal: TJBA
Processo: 8060641-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060641-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO PINTO, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NÃO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NOVO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MAJORAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Aclaratórios anteriormente manejados em face de decisão que negara provimento à Apelação Cível, sob alegação de omissão quanto à não majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do julgamento dos primeiros Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que rejeitou Embargos de Declaração por não majorar novamente os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado já havia aplicado o art. 85, § 11, do CPC no julgamento da Apelação, majorando a verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A interposição de Embargos de Declaração não inaugura novo grau de jurisdição, pois se desenvolve na mesma instância, não ensejando, por si só, nova majoração de honorários.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC deve ocorrer apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto dentro da mesma instância, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF) e precedentes dos Tribunais estaduais citados.

Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a ausência de nova majoração de honorários decorre da correta aplicação da legislação processual e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF; TJ-MG, ED nº 0066378-89.2018.8.13.0188, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 31.05.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5348930-37.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Prata.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009945-90.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS e embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200